Tribunal: TJBA
Processo: 8061142-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061142-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: BEATRIZ CERQUEIRA FRANCA Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MARCO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, reformou parcialmente a tutela de urgência deferida na origem para limitar o recálculo das mensalidades, com base nos índices da ANS, ao marco temporal do ajuizamento da demanda (setembro de 2025). A beneficiária busca a retroatividade dos efeitos liminares a setembro de 2015, sob o argumento de abusividade sistêmica e incidência da prescrição decenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a determinação liminar de recálculo retroativo de reajustes de plano de saúde por período superior a dez anos sem a prévia produção de prova pericial atuarial; e (ii) se a fixação do marco temporal a partir do ajuizamento da ação atende aos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida previstos no art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. A verificação da abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos demanda, como regra, a produção de prova pericial atuarial para aferir o equilíbrio econômico-financeiro da avença, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.016. 4. Em sede de cognição sumária, a imposição de recálculo retroativo de longo prazo revela-se medida de difícil reversibilidade e impacto financeiro imediato, extrapolando a natureza conservativa e acautelatória da tutela de urgência. 5. A manutenção do marco temporal a partir do ajuizamento da ação (setembro de 2025) resguarda simultaneamente a continuidade da assistência à saúde da consumidora e a segurança jurídica, preservando a utilidade do julgamento final de mérito sem esgotar prematuramente o objeto da lide. 6. O debate acerca da prescrição decenal (art. 205 do CC) constitui matéria afeta ao mérito da causa, não autorizando, por si só, a antecipação de efeitos satisfativos retroativos antes da devida instrução probatória e formação do contraditório exauriente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para limitar reajustes de planos de saúde coletivos deve observar os limites da cognição sumária e o pressuposto da reversibilidade da medida. 2. É adequada a limitação dos efeitos financeiros da medida liminar ao período posterior ao ajuizamento da demanda quando a apuração da legitimidade de reajustes pretéritos depender de prova técnica atuarial complexa (Tema 1.016 STJ)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.096.311/SP (Tema 1016) ; TJBA, AI 8039056-15.2025.8.05.0000 ; TJBA, AI 8048772-37.2023.8.05.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.